Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701827-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDELINA DE SOUSA LIMA RÉU ESPÓLIO DE: JOAO ARCEBIAS CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: JOANA EVANGELISTA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória em desfavor da agravante. A agravante relata que foi vencida em ação reintegratória de posse, distribuída em 11.8.2022. Afirma que ajuizou ação de usucapião para discutir a propriedade do imóvel (autos n. 0705243-91.2023.8.07.0005). Argumenta que há conexão entre o cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse e a ação de usucapião, bem como do inventário de autos n. 0706632-87.2018.8.07.0005, pois todos disputam o mesmo imóvel. Entende que o cumprimento de sentença deve ser suspenso até final do trâmite da ação de usucapião. Diz que as ações devem ser reunidas a fim de evitarem decisões conflitantes, conforme art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, que seja determinada a conexão entre os processos. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na origem (id 133956063 dos autos originários). Foi suscitado conflito de competência e esta Relatoria foi designada para a análise e decisão de eventuais medidas urgentes (id 52094108). A agravante foi intimada para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da supressão de instância (id 52104046). A agravante apresentou manifestação na qual, em suma, defendeu a admissibilidade do recurso (id 52537476). Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados pela agravante para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. A agravante apresenta teses relativas à conexão entre a presente demanda e outras que, supostamente, debatem a posse a propriedade do imóvel objeto de reintegração de posse. O debate quanto à conexão não foi exposto ao Juízo de Primeiro Grau, tampouco consta da decisão agravada, a qual fundamentou-se no reconhecimento em cognição exauriente da posse do imóvel e a possibilidade de discussão da propriedade em autos distintos. Incumbia à agravante expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ele aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não foi oportunizado ao Juízo de Primeiro Grau o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Registre-se que o princípio da economia processual encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual para cada decisão há de ser interposto o recurso cabível. A eventual manifestação posterior do Juízo de Primeiro Grau não elide o vício, bem como desafia recurso próprio. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, razão pela qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. À Secretaria para comunicar o Desembargador Relator do Conflito de Competência n. 0741930-82.2023.8.07.0000 após certificado o trânsito em julgado do presente recurso. Brasília, 20 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada